Tribunal: TJSP
Processo: 2070012-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio – Revogação da prisão preventiva – Inviabilidade - Inocorrência de excesso de prazo - Constrangimento ilegal não evidenciado – Decisão fundamentada – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar – Não demonstrada condição peculiar do Paciente que o torne mais vulnerável à epidemia de COVID-19 – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070012-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSE CARLOS
DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070012-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7885
2
Habeas Corpus no 2070012-10.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: José Carlos dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 7.885
Habeas corpus
Homicídio
Revogação da prisão
preventiva
Inviabilidade - Inocorrência de excesso de
prazo - Constrangimento ilegal não evidenciado

Decisão
fundamentada

Presentes
os
requisitos
autorizadores da custódia cautelar
Não demonstrada
condição peculiar do Paciente que o torne mais
vulnerável à epidemia de COVID-19 Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo
impetra o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de José
Carlos dos Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
3a Vara do Júri do Foro Central da Comarca da Capital, a quem afirma
prática de constrangimento ilegal.
Narra o Impetrante que o Paciente está preso
preventivamente desde 27 de setembro de 2019 pela suposta prática dos
crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c. c. §2o-A,
incisos I e II, e § 7o, inc. II, e nos artigos 121, § 2o, inciso V, c. c. artigo 14,
inciso II, por duas vezes, c.c. artigo 69, todos do Código Penal, por fato
ocorrido em 21 de dezembro de 2015. Afirma que a audiência de
instrução, debates e julgamento, designada para esta data (16/04/2020)
foi cancelada em virtude da pandemia da COVID-19 e que a manutenção
da prisão preventiva se revela contrária à Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020. Sustenta que há
excesso de prazo na formação da culpa, o que configura ilegal
constrangimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070012-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7885
3
Pleiteia, em suma, a concessão da medida liminar,
para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com expedição de
alvará de soltura em seu favor.
O pedido liminar foi indeferido a fls. 19/21. A
digna autoridade apontada como coatora informa a fls. 27/28.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem, no parecer de fls. 32/34.
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser
denegada.
Não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo
nos autos da origem. Não é possível, pela análise dos documentos
acostados, verificar morosidade ou desídia atribuível ao MM. Juízo de
conhecimento. Pelo contrário, a consulta aos autos de origem denota
atuação proficiente e dedicada à colheita das provas necessárias ao
deslinde do caso.
Desse modo, a despeito do quanto alegado pela
combativa Impetrante, não se verifica a ocorrência de excesso de prazo na
formação da culpa, pois, em nenhum momento durante o tramitar do
procedimento, o Juízo monocrático deu causa ao atraso, dando, ao
contrário, regular seguimento aos trâmites processuais.
Importante destacar ainda que, o art. 312, do
Código de Processo Penal, apresenta como pressupostos da prisão
preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este
caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria; aquele representado pela garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070012-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7885
4
aplicação da lei penal.
In casu, a conversão da prisão em flagrante em
preventiva e a manutenção da custódia cautelar encontram-se
adequadamente fundamentadas e aptas a justificar a manutenção do
Paciente sob custódia para garantia da ordem pública. Trazem fortes
indícios de autoria considerando, ao menos em análise prima facie, de
participação do Paciente no delito de homicídio qualificado e tentativa de
homicídio qualificado, por duas vezes.
A legalidade da manutenção da custódia cautelar
de pessoas presas em flagrante em situação que sugira grave
periculosidade social vem sendo sistematicamente reconhecida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que foi decido:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I (...) II - A segregação cautelar deve ser
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-
se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente
acarretaria
risco
à
ordem
pública,
notadamente
se
considerada a quantidade de entorpecente apreendido, (67

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070012-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7885
5
gramas de cocaína); bem como os outros petrechos
encontrados no local, a exemplo de balança de precisão;
circunstâncias indicativa de um maior desvalor da conduta
em tese perpetrada, a justificar a imposição da medida
extrema na hipótese. IV - A presença de circunstâncias
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita
e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação
da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a
imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela
mesma razão, não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas
corpus não conhecido.” (Habeas Corpus no 517.751/RJ, rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 01.10.2019).
Com efeito, a presença de elementos indicativos
de periculosidade social está evidenciada a partir da análise do caso
concreto. É certo, ainda, que a hipótese prevê pena máxima abstrata
superior aos quatro anos.
Importante salientar ainda que a Recomendação
no 62/2020 ditada pelo Conselho Nacional de Justiça não tem
aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao Juízo “com competência para
a fase de conhecimento” avaliar a concessão da benesse excepcional.
Verifica-se, assim, o caráter eminentemente jurisdicional e a
competência daquele Juízo para a tutela dos presos sob sua jurisdição.
Neste contexto, foi analisada, pela autoridade
apontada como coatora, a custódia cautelar do Paciente em face da
epidemia
de
COVID-19,
observando-se
referida
Recomendação,
entendendo pela necessidade de sua manutenção.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070012-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7885
6
“HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO Impetração objetivando a concessão de
prisão domiciliar, com fulcro na ADPF 347 Impossibilidade
Decisão liminar que não foi ratificada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal Recomendação no 62, do CNJ
que não tem caráter vinculante, mas apenas sugeriu
que
magistrados
avaliassem
possibilidades
de
concessão de benefícios a presos que se enquadrem nas
situações nela elencadas
Réus que responderam ao
processo presos e restaram condenados por crimes graves, à
penas elevadas Necessidade de manutenção da custódia
para garantia da ordem pública Ausência de comprovação
de que os pacientes integrem os grupos de risco para a
Covid-19, bem como de relatos sobre disseminação do vírus
em
estabelecimentos
prisionais

Inexistência
de
constrangimento ilegal
Ordem denegada.” (TJSP, 4a
Câmara Criminal, HC no 2052605-88.2020.8.26.0000, rel.
Des. Camilo Léllis, j. 15.04.2020, grifei).
Além disso, o Paciente não está enquadrado no
grupo de risco, nem demonstrou condição específica e grave que demande
imediata soltura. Vale destacar que a Secretaria da Administração
Penitenciária tem adotado, em consonância às diretrizes dos órgãos de
saúde, diversas medidas para combater a disseminação da COVID-19 no
sistema penitenciário paulista, tais como aumento no fornecimento de
material de limpeza e material de higiene para atender a atual demanda,
disponibilização de condições de assepsia já na entrada das unidades
prisionais às quais devem se submeter todas as pessoas, intensificação de
ações informativas e de conscientização da população carcerária quanto à
importância da manutenção de hábitos de higiene, mormente para evitar
contágios no interior do sistema penitenciário, dentre outros. Aliás, se for
necessário, o Estado deverá prestar assistência à saúde do preso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070012-10.2020.8.26.0000 -Voto no 7885
7
providenciando sua remoção a unidade hospitalar adequada, ou seja, não
ficará sem a necessária assistência médica.
Assim,
por
não
se
vislumbrar
o
alegado
constrangimento ilegal, a solução que melhor se afigura é a denegação da
ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte
da ordem e na parte conhecida DENEGO A ORDEM de habeas corpus
impetrada em favor do Paciente José Carlos dos Santos.
ROBERTO PORTO
Relator